Tribunal: TJPA
Processo: 0802132-14.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802132-14.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO SOUZA, HETILENE SANCHES SOUSA, MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA DAMASCENA, MARIA DA HORA ALVES DA SILVA, MARIA DEBLA DA SILVA, ILZA MARIA SILVA COSTA, MAIRA SUANZE VIEIRA ALVES MANHEZE, RENALUCIA NASCIMENTO SOUZA, ROSA DILMA PEREIRA DE SOUZA, SANDRA MARIA SILVA ALMEIDA, VANUSA VALERIO DE SOUZA, MARLENE PERES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. MERO INCONFORMISMO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE SEM VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marabá contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito dos autores à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos, nos termos da Lei Municipal nº 17.474/2011, sob alegação de omissão quanto à suposta violação ao art. 37, II, da CF/1988, além de prescrição quinquenal e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não enfrentar alegação de provimento derivado vedado (art. 37, II, da CF/1988) e jurisprudência invocada; (ii) estabelecer se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito, inclusive para fins de prequestionamento, sem a presença de vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, embora suscitada apenas em sede de embargos de declaração, configura matéria de ordem pública e pode ser examinada, sem prejuízo do reconhecimento de inovação recursal.

A pretensão deduzida decorre de relação jurídica de trato sucessivo que se renova mensalmente, razão pela qual se aplica a Súmula 85 do STJ e a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, quando não negado o próprio fundo de direito.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta a tese de violação ao art. 37, II, da CF/1988 ao afirmar que a progressão por titulação ocorre dentro do mesmo cargo e carreira, distinguindo-a da ascensão funcional vedada, inclusive à luz da Súmula Vinculante nº 43 do STF, inexistindo omissão a suprir.

O manejo dos aclaratórios revela mero inconformismo com a conclusão do julgamento, o que impede a atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios legais.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando não configurado nenhum vício do art. 1.022 do CPC/2015, com advertência de multa em caso de reiteração protelatória (art. 1.026, § 2º, do CPC/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes sem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Em relação jurídica de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, ausente negativa do fundo de direito, a prescrição quinquenal alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme a Súmula 85 do STJ.

A alegação de prescrição suscitada apenas em embargos de declaração configura inovação recursal, podendo ser apreciada por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 489, § 1º; 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, II; Decreto nº 20.910/1932; (menções no acórdão embargado transcrito) CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 206, V e parágrafo único; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STJ, Súmula 85; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802132-14.2021.8.14.0028

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

EMBARGADO:
FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO SOUZA E OUTROS

DECISÃO ID N.:
27552889

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face do
Acórdão de ID n. 26894579
, proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0802132-14.2021.8.14.0028
, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito dos apelados à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos, nos termos da Lei Municipal nº 17.474/2011, tendo como embargados
FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO SOUZA E OUTROS
.

Aduz o embargante que a decisão embargada incorreu em omissão, por não ter enfrentado argumento relevante deduzido no recurso de apelação, consistente na suposta violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, ao permitir progressão funcional que, segundo sustenta, configuraria provimento derivado vedado, uma vez que implicaria ascensão de servidor de cargo de nível médio para cargo de nível superior sem prévia aprovação em concurso público. Sustenta, ainda, que a decisão deixou de apreciar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal invocada no apelo, notadamente no sentido de que a ascensão funcional é incompatível com o texto constitucional.

Assevera, também, a existência de prescrição quinquenal, matéria de ordem pública, argumentando que os valores pleiteados pelos autores se referem a diferenças salariais decorrentes de progressões requeridas, em sua maioria, no ano de 2015, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 2021, motivo pelo qual estaria configurada a prescrição, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 553.

Por fim, requer a reforma do acórdão embargado, a fim de que sejam sanados os vícios de omissão apontados, com o devido enfrentamento das teses relativas à violação constitucional e à prescrição, inclusive para fins de prequestionamento, e, caso acolhidos os aclaratórios, seja modificada a decisão anteriormente proferida.

No ID n. 27719052,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Muito embora o embargante levante tão somente nesta sede de Embargos de Declaração a tese de prescrição do direito, o que configura inovação recursal, analiso a alegação, tão somente em razão de a prescrição se tratar de matéria de ordem pública.

No presente caso, não há o que se falar em prescrição do direito material pleiteado pelos embargados, eis que se trata de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ, verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Dessa forma, o conteúdo da súmula 85 do E. STJ reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual rejeito a prejudicial de prescrição da pretensão pleiteada pelo embargante.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, no tocante ao direito dos embargados à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos, nos termos da Lei Municipal nº 17.474/2011.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado (ID n. 26894579):

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, e passo a proferir o voto.

Questiona o julgado o Município de Marabá se os Apelados possuem direito à progressão funcional, diante do requerimento administrativo realizado e da legislação municipal que disciplina a matéria.

Sobre a Progressão Funcional, o artigo 7º Lei Municipal nº 17.474/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal estabelece:

“Art. 7º. Os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério são os seguintes:

I - Nível Especial I: formação de nível médio, na modalidade normal;

II - Nível 1: formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - Nível II: formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV - Nível III: formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V - Nível IV: formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§ 1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.”

Verifica-se que a Legislação Municipal, ao tratar da Progressão Funcional, estende automaticamente o benefício ao servidor que realize o requerimento com a apresentação da documentação necessária.

No caso em exame, as provas produzidas demonstram que os Apelados são servidores públicos municipais efetivos do magistério, conforme termos de posse anexados com a petição inicial, tendo realizado requerimento de progressão do nível I para o nível II com a apresentação do respectivo diploma.

Observa-se que recorridos trouxeram fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC/15, fazendo jus à progressão prevista na Lei nº 17.474/2011.

A progressão funcional em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

Sobre o tema, a Súmula Vinculante nº. 43 do STF dispõe:

“Súmula Vinculante nº 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

A referida Súmula veda a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”.

Assim, resta evidenciada a constitucionalidade da progressão prevista na Municipal nº 17.474/2011, bem como o direito dos Apelados, diante do requerimento administrativo realizado com a demonstração do preenchimento dos requisitos legais.

Neste sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro;

5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14.0028 – Relatora: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação/Remessa Necessária nº 0002841-97.2014.8.14.0070. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data de julgamento: 22.08.2022)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1. Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2. Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3. Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº 295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0802576-86.2019.8.14.0070. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 22.06.2021)

Registre-se que a revogação posterior da Lei Municipal nº 17.474/2011 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daquela norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º, caput, e 6º, caput e § 2º, assim dispõe:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. (grifei)

Assim, no período de vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de progressão, faz jus a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento.

Destaca-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

Portanto, deve ser mantida a sentença reexaminada.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente os termos da sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do não provimento do recurso e, com fundamento no art. 85 §§ 2º e 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO
. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visam tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual suas rejeições se mostram medidas de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o
REJEITO
, mesmo para fins de prequestionamento, já que não configurado nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC/2015, e, desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026